Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça orienta que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Se o legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime, na segunda fase da dosimetria pena reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).”

4. Recurso conhecido e não provido.